Tribunal: STF
Processo: RE 1328259
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE EXAMES MÉDICOS - DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA –– COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
    Compete exclusivamente à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios. A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXV e LIII; 22, I; 24, XI; e 96, I, a, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, a Corte complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
    Desse entendimento não dissentiu o Tribunal de origem.
    Importa salientar que para o acolhimento da pretensão recursal seria necessário o reexame da legislação local aplicável (Resolução TJ-MT/OE Nº. 09/2019), o que não é possível em recurso extraordinário (Súmula 280/STF). 
    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator